Tribunal: STF
Processo: HC 267019
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.486.826/PR, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial  preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissão do recurso especial assentou-se nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 282, 284 e 356 do STF.
4. A parte agravante não impugnou de forma específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o desacerto, o que não ocorreu no presente caso.
6. A falta de prequestionamento da matéria, sem a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão, reforça a inadmissibilidade do recurso.
7. A Súmula n. 7/STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial, limitando-se a análise à revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos.
8.  A fundamentação recursal deficiente atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2. A alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para afastar o óbice, sendo necessário demonstrar concretamente a independência da questão jurídica do reexame fático-probatório. 3. A fundamentação recursal deficiente atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 4. A falta de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso" (doc. 15, p. 1).

Na sequência, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (doc. 17), e interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (doc. 19), decisão posteriormente mantida, em agravo regimental, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (doc. 21).

Neste habeas corpus, formulam-se os seguintes requerimentos:

a) requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para determinar a expedição de saldo conduto em favor do paciente, e que seja determinada suspensão dos autos de ação penal nº 0008441-68.2014.8.26.0619 até que ocorra o julgamento definitivo deste remédio constitucional, com fulcro na garantia de presunção de inocência, disposta no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, art. 283 do Código de Processo Penal, e jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria;
b) requer, no mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar requerida, para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e atos subsequentes, em razão da violação à incomunicabilidade das testemunhas, ao devido processo legal e à presunção de inocência, determinando-se a realização de nova instrução probatória em conformidade com as garantias constitucionais (art. 5º, LIV e LV, CF/88);
c) requer, subsidiariamente, seja a ordem de habeas corpus apreciada e concedida, ainda que para análise do tema seja aplicado o disposto no art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, e art. 193, inciso II do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, dada a gravidade do caso e por se tratar de decisão teratológica, como medida de justiça; e por fim
d) requer que as futuras intimações e/ou publicações sejam feitas em nome de Hussein Mohamad Cheaito, OAB/PR nº 69.452, sob pena de nulidade processual (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.486.826/PR, expondo os seguintes fundamentos:

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
[...]
Observa-se que a decisão de inadmissão do recurso especial assentou os óbices das Súmulas n. 7/STJ e 282, 284 e 356 do STF. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa limitou-se a arguir, genericamente, a inaplicabilidade dos referidos entraves.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
[...]
Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.
[...]
No mesmo diapasão: AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024.
De igual modo, como destacado na decisão monocrática, constata-se que a fundamentação recursal apresenta-se deficiente, atraindo a incidência, por analogia, da mencionada Súmula n. 284/STF.
Por fim, não houve debate no Tribunal de origem a respeito da  alegada  nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes, por quebra da incomunicabilidade das testemunhas,  o que denota a falta do necessário prequestionamento da matéria. Também não foram opostos embargos de declaração pela defesa para sanar eventual omissão da Corte a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 15).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.486.826/PR), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 18/12/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator